Tribunal: TJES
Processo: 5020633-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020633-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (19)

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PORTAL DE INFORMAÇÕES. IMPLEMENTAÇÃO NÃO ESSENCIAL À EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elfa Medicamentos S.A. "e outros" contra sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança preventivo, em que os apelantes buscavam afastar a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais, alegando a ausência de um portal centralizador completo de informações para o cumprimento das obrigações tributárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência ou insuficiência do portal de informações exigido pelo art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022 impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O portal previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022 visa facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, mas sua ausência ou insuficiência não impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

2.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que a cobrança do ICMS-DIFAL não está condicionada à implementação integral do portal, sendo este apenas um facilitador na metodologia de recolhimento do tributo.

3.
O mandado de segurança não é a via adequada para discutir a insuficiência do portal, por demandar dilação probatória, o que é incompatível com a natureza célere desse remédio constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência ou insuficiência do portal de informações previsto no art. 24-A da LC 190/2022 não impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

O mandado de segurança não é via adequada para discutir a insuficiência do portal do DIFAL.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei Complementar nº 190/2022, art. 24-A; CF/1988, art. 150, III, b e c.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 5004026-20.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, j. 29.08.2024; TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 5007603-65.2023.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020633-70.2023.8.08.0024.

A
PELANTE
S
: ELFA MEDICAMENTOS S.A. “E OUTROS”.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

E
lfa Medicamentos S. A.
“E OUTROS”
interp
useram

apelação cível
em
razão da respeitável
sentença
id 9374787,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos do “mandado de segurança preventivo” impetrado por eles contra o
Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo
, que denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Nas razões do recurso
(
id 9374792
) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1)
deve ser considerada a “AUSÊNCIA DE PORTAL CENTRALIZADOR COMPLETO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS RELATIVAS AO DIFAL/ICMS”; 2) “a insuficiência do referido Portal, colocado à disposição do contribuinte, é comprovada por ele mesmo, sendo desnecessária qualquer análise de provas, pois é de conhecimento público”; e 3) “não é sequer possível emitir guia para o Estado do Espírito Santo no portal”
.

Requereram o “o provimento desta apelação, a fim de ser reformada a sentença e concedida a segurança para afastar o ato coator de cobrança do DIFAL sobre as operações interestaduais de venda ou remessa de mercadorias realizadas pelas Recorrentes a destinatários não-contribuintes de ICMS situados no Estado do Espírito Santo, nos termos do pedido constante da peça inicial”.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 24-A, da Lei Complementar 190 ,de 4 de janeiro de 2022, prevê o seguinte:

“
Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais”.

Conforme salientado na respeitável sentença recorrida “eventual descumprimento parcial dessa prescrição legal, por parte dos Estados, não faz falecer a eficácia da cobrança do ICMS-DIFAL. Em nenhum momento, a eficácia dessa tributação ficou condicionada ao implemento integral da ferramenta do artigo 24-A da Lei Complementar nº 190/2022. Isso porque essa ferramenta não é essencial à cobrança do tributo vertente, mas tem o condão de facilitar a metodologia de implemento desse tipo de tributação”.

Por sinal, a matéria versada no recurso já é conhecida neste colendo Tribunal de Justiça que sobre ela tem adotado o seguinte entendimento, valendo salientar que os destaques em negrito são meus:

DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL - LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022 - ART. 24-A DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87/1996 - PORTAL DO DIFAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 24-A da Lei Complementar n.º 87/1996, incluído pela Lei Complementar n.º 190/2022, estabelece, em linhas gerais, que os Estados e o Distrito Federal devem divulgar, em portal próprio, as informações necessárias para o cumprimento das obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias, nas operações e prestações interestaduais. 2.
A previsão de instituição do portal previsto no artigo 24-A da Lei Complementar n.º 87/1996, incluído pela Lei Complementar n.º 190/2022, visa apenas aprimorar e simplificar a apuração e o recolhimento do ICMS-DIFAL, não sendo sua implementação impeditivo ou condição para a exigibilidade do tributo
(
Agravo de instrumento, n
úmero: 5004026-20.2024.8.08.0000,
M
agistrado: ALDARY NUNES JUNIOR,

d
ata: 29/Aug/2024,
Ó
rgão julgador: 1ª Câmara Cível
)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL – REQUISITOS PARA COBRANÇA VERIFICADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo algum, mas tão somente – a fim de aportar segurança jurídica às operações por ela tratadas – cuidou de firmar as normas gerais de aplicação do tributo já validamente instituído no âmbito do Estado do Espírito Santo pela Lei Estadual n.º 10.446/2015, legislação local esta que não apresentou incompatibilidade com a legislação federal em comento. 2. Inaplicável, pois, na hipótese, do princípio da anterioridade anual ou nonagesimal previstos no art. 150, III, b e c, da Constituição Federal., o que autoriza a cobrança do tributo no exercício de 2022. 3.
No tocante à alegada ausência do requisito para cobrança instituídos pela Lei Complementar 190/2022, qual seja, a existência de portal único para apuração do tributo e emissão das guias para recolhimento, verifica-se que tal exigência foi suprida pelo Convênio ICMS n. 235/2021, por meio do qual o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) instituiu o portal a que se refere a legislação supracitada. 4. Ainda que assim não fosse, eventual insuficiência ou irregularidade do portal não poderia ser objeto de análise em mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória incompatível com esta via processual
. 5. Recurso desprovido (Apelação cível, data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007603-65.2023.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II.
No particular, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por rejeitar a tese, novamente suscitada nesta oportunidade, em sede de Embargos de Declaração, no sentido de que a existência do Portal do DIFAL, serve apenas como facilitador, não sendo pré-requisito da hipótese de incidência da Exação, portanto de uso não obrigatório, de modo que eventual insuficiência reportada pelo Contribuinte não é suficiente para afastar a exigibilidade do tributo em referência.
III. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido (Apelação, data: 19/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5006135-66.2023.8.08.0024, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o Relator